Tribunal: TJSP
Processo: 0030702-89.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Ação Popular. Alegações genéricas e de natureza subjetiva, sem embasamento fático que aponte de maneira efetiva a parcialidade da Magistrada para a condução do feito. Prolação de decisões judiciais fundamentadas e legais, que pode desagradar aos interesses particulares do excipiente, sem tornar a magistrada suspeita. Incidência da Súmula no 88 deste E. Tribunal de Justiça de

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Ação Popular. Alegações genéricas e de natureza subjetiva, sem embasamento fático que aponte de maneira efetiva a parcialidade da Magistrada para a condução do feito. Prolação de decisões judiciais fundamentadas e legais, que pode desagradar aos interesses particulares do excipiente, sem tornar a magistrada suspeita. Incidência da Súmula no 88 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Não comprovação da existência de vínculo de amizade entre o autor da Ação Popular e a d. Magistrada. Precedentes. Incidente de suspeição rejeitado.